Tribunal: CARF
Processo: 13894.000178/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.000178/2010-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.124 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CARIMGRAF POA PAPELARIA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 76-77) interposto em face de Acórdão da
DRJ/CGE (fls. 71-72), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 60-61 e docs. anexos), de forma a manter a
impossibilidade de ingresso do Impugnante no Simples, nos termos do Despacho Decisório (fls.
48-49) e do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 6).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13894.000178/2010-65
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000178/2010-65

I.
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
2. Em desfavor do Contribuinte foi emitido Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, pelo qual a autoridade fiscal informou a impossibilidade da então Requerente
de ingressar Sistema. O fundamento para o impedimento estaria no fato do Sujeito Passivo
possuir débitos deste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa. Os débitos foram
indicados pela autoridade fiscal na lavratura do documento (fls. 7 e seguintes).

II. Impugnação ao termo e despacho decisório
3. Inconformado com o termo de indeferimento de sua opção pelo Simples, o
Contribuinte apresentou impugnação em 18/03/2010. De forma resumida, afirmou que quando
fez a opção pelo Regime Simplificado possuía pendências débitos tributários e previdenciários
junto à União, com exigibilidade não suspensa. Contudo, tais débitos teriam sido quitados até
29/01/10, conforme possibilitou o anexo 1 do termo de indeferimento.
4. Ao consultar a sua situação no Simples, o Contribuinte constatou que constava
como impedido de ingressar em virtude do débito 36375526-8. Segundo ele, a lista de débitos
referentes ao código informado (também chamado de débito no 36.375.526-8) constaria no anexo
2 do termo (fls. 9). Entretanto, todos estes débitos seriam referentes ao período de 06/2007 a
07/2008 e teriam sido todos inseridos no parcelamento disposto pela Lei 11.941 de 27/05/2009.
Tendo isto em vista, o Impugnante requereu o deferimento de seu ingresso no Simples Nacional.
5. Em despacho decisório de fls. 48-49, a DRF/GUA indeferiu o pedido do
Impugnante, pois, de acordo com o parecer da Equipe de Trabalho de Julgamentos e Decisões –
EQJUD/EAC4 de fls. 47, o Contribuinte teria resolvido os débitos do item 3, porém, não os
débitos do item 2, que já se encontravam na PGFN, uma vez que não foi encontrado
parcelamento aprovado relativo a eles.

III. Manifestação de inconformidade e decisão da DRJ
6. Do Despacho Decisório o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em suma, que consultou o site da PGFN, e que naquele local não
encontrou nenhuma inscrição para seu CNPJ, conforme se constata na cópia da página da
internet juntada às fls. 62. Ao final, ratificou que todos os débitos haviam sido parcelados e
requereu o deferimento de seu ingresso no Simples.
7. A
DRJ/CGE
julgou
pela
IMPROCEDÊNCIA
da
Manifestação
de
Inconformidade. O fundamento a decisão foi que o Contribuinte deveria ter juntado certidão
negativa relativa ao período, o que comprovaria sua regularidade fiscal, mas não o fez.
Informaram ainda os julgadores que tentaram obter a certidão via internet, mas sem sucesso.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000178/2010-65

IV. Recurso voluntário
8. Da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
reafirma seus argumentos da Manifestação de Inconformidade. Ao final, requer seja reformada a
decisão da DRJ, para lhe incluir no Simples Nacional.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart
, Relator.

V. Tempestividade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 75 – em 06/02/14) bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 36 – em 26/02/14), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

VI. Princípio da Verdade Material
12. De antemão é para se ressaltar que o presente caso não se enquadra na situação
prevista pela súmula CARF no 22, a qual dispõe que é nulo o ato declaratório de exclusão do
Simples Federal que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa,
uma vez que houve nos anexos ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional a
indicação dos débitos do Contribuinte.
13. Tendo em vista que não é possível constatar se houve erro do sistema do site da
PGFN que apresentou não haver débitos do Contribuinte ou outro erro, bem como pela
impossibilidade de identificar se havia débitos ou não em nome do Recorrente, sem se ter certeza
quanto a esta afirmação relativa à PGFN, entendo ser necessária a conversão do julgamento em
diligência, nos termos do Art. 29 do Dec. 70.235/72 e com base no Princípio da Verdade
Material.

VII. Conclusão
14. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, de
forma a encaminhar os autos à unidade de origem, para que esta oficie à PGFN e solicite
informações sobre a existência de débitos relativos ao contribuinte, e a situação destes, à época
da notificação do Termo de Indeferimento do Simples Nacional até a data constante no
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000178/2010-65

documento de fls. 62, sem prejuízo de outras medidas que a unidade de origem possa tomar,
inclusive a intimação do Contribuinte, para que o caso possa ser esclarecido.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital